Tribunal: TJDFT
Processo: 0705094-39.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705094-39.2025.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RICARDO VIEIRA COUTINHO EMBARGADO: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA D E S P A C H O À autora-embargada, FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA, para se manifestar sobre a proposta de acordo formulada pelo réu (ID 792900312/79290313). Após, com ou sem resposta da autora, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer, inclusive sobre os embargos de declaração (ID 79156632). I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora